Tribunal: TJES
Processo: 5008597-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008597-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ROYAL TOWER

AGRAVADO: FELIX ABDO TANNURE NETO e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE DA DESCONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE FINALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
1. Agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Edifício Royal Tower contra decisão da Quarta Vara Cível de Vila Velha, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Mediterranee Revestimentos Ltda., no incidente instaurado para redirecionar a execução aos sócios Felix Abdo Tannure Neto e Uliana Costa Rios. O agravante alega existência de confusão patrimonial e desvio de finalidade, apontando dissolução irregular da empresa, pagamento de haveres a sócio supostamente já desvinculado da sociedade e desproporção na partilha de bens durante a dissolução da união estável dos sócios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Mediterranee Revestimentos Ltda., à luz do art. 50 do Código Civil, com o objetivo de alcançar o patrimônio dos ex-sócios.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova robusta de abuso da personalidade jurídica, mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos da teoria maior consagrada no art. 50 do Código Civil.

4. A alegação de dissolução irregular da empresa não se enquadra como hipótese legal para desconsideração, tratando-se de mera ilação não respaldada por prova nos autos.

5. O pagamento de haveres ao sócio retirante, após sua saída da sociedade, encontra respaldo legal no art. 1.031 do Código Civil e, por si só, não configura desvio de finalidade nem confusão patrimonial.

6. A inexistência de prova efetiva de confusão patrimonial ou de que a empresa foi utilizada para fraudar credores impede o acolhimento do incidente de desconsideração, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. A alegação de insolvência da pessoa jurídica não é suficiente, isoladamente, para autorizar a desconsideração, conforme orientação consolidada pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficiente a mera alegação de insolvência ou dissolução irregular da empresa.

2. O pagamento de haveres ao sócio retirante, por si só, não caracteriza abuso da personalidade jurídica.

3. A aplicação da teoria maior da desconsideração demanda a demonstração objetiva de uso indevido da pessoa jurídica com prejuízo a terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 50 e 1.031.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.392.853/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20-11-2023, DJe 23-11-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5008597-34.2024.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

CONDOM
Í
NIO DO EDIF
Í
CIO ROYAL TOWER
.

AGRAVAD
O
S
: F
É
LIX ABDO TANNURE NETO, ULIANA COSTA RIOS
E MEDITERRANEE REVESTIMENTOS LTDA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O

Condomínio o Edifício Royal Tower

interp
ôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id 8868235, fls. 02-8; id 44012324 – PJe primeiro grau) proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Vila Velha, no incidente
1
de desconsideração de personalidade jurídica registrado sob o n. 0008869-81.2019.8.08.0035, proposto por ele contra
Felix Abdo Tannure Neto, Uliana Costa Rios
e
Mediterranee Revestimentos Ltda.
,
que indeferiu “o pedido de desconsideração da personalidade jurídica” da agrfavada Maditerranee Revestimentos Ltda. (fl. 07).

Nas razões do recurso (id 8866612 –
fls. 01-10
) o agravante alegou, em síntese, que: 1) “a decisão interlocutória Id. 44012324 que julgou improcedente a pretensão de decretação da desconsideração da personalidade jurídica visando atacar o patrimônio dos sócios, deve ser reformada considerando o equívoco na análise e valoração da prova produzida os autos” (fl. 03); 2) “persegue o recebimento de seu crédito desde 2008 e após frustradas tentativas de receber o título executivo judicial da pessoa jurídica condenada, moveu o presente incidente de desconsideração de personalidade jurídica, considerando que ao longo dos anos os sócios da empresa realizaram confusão patrimonial e desvio de finalidade visando prejudicar seus credores e impedir o recebimento do presente crédito” (fl. 04); 3) “o cenário de confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica pode ser utilizado de forma ‘inversa’ ou indireta, quando os sócios utilizam a personalidade jurídica para ocultar o patrimônio pessoal de maneira a lesar credores, fraudar situações jurídicas e cometer atos ilícitos” (fl. 04); 4) “a confusão patrimonial e o desvio de finalidade ocorreram quando se verifica que há nítida desproporção na partilha dos bens da empresa e bens pessoais dos ex-sócios quando do divórcio/dissolução de união estável pelos cônjuges/conviventes, cuja desproporção acarreta o desvirtuamento da personalidade jurídica, naquilo que se denomina ‘desconsideração da personalidade jurídica indireta’” (fl. 04); 5) “verifica-se, objetivamente, a confusão patrimonial e o desvio de finalidade quando um dos ex-sócios recebe valores da empresa por suas cotas sociais quando já não era mais proprietário da mesma, formalizando que havia nítida confusão patrimonial e desvio visando ocultar a real situação patrimonial envolvendo a pessoa jurídica e seus sócios” (fl. 06); 6) “a sócia ULIANA COSTA RIOS, confessa que desde 2011 se afastou integralmente da empresa, tendo a sentença de dissolução de união estável - Id. 27159302 – fl. 73, estabelecido em 01/06/2015 que A TOTALIDADE da empresa Mediterranee Revestimentos Ltda. pertenceria ao sócio FELIX ABDO TANNURE NET” (fl. 06); 7) “a prova cabal da confusão e desvio de finalidade se verifica do documento Id. 27159302 - fl.71 - Distrato Social” (fl. 06); 8) “a decisão agravada Id. 44012324, padece de equívoco na análise e valoração da prova documental produzida, principalmente, diante do documento expresso de que os ex-sócios realizaram o rateio dos créditos do capital social entre si na liquidação da empresa, inclusive para uma das partes que já não era mais sócia da empresa, configurando formal e objetivamente a confusão patrimonial e o desvio de finalidade conforme exigências do art. 50 do CCB” (fl. 07); 9) “visando preservar a execução e afastar prejuízo a terceiros, deve ser concedido efeito suspensivo à decisão agravada, determinando-se o ofício ao cartório de Registro de Imóveis para fazer constar a INDISPONIBILIDADE dos bens imóveis pertencentes aos ex-sócios da empresa” (fl. 08); 10) “o
fumus boni juris
no presente caso é evidente, eis que, se mantida a decisão de piso, estar-se-ia postergando a proteção patrimonial ao credor, principalmente diante de terceiro que venha a adquirir os bens imóveis declarados pelos ex-sócios” (fl. 08).

Requereu que “seja dado provimento ao agravo de instrumento, para, em definitivo, confirmando a tutela recursal, reformar a decisão de piso e decretar a procedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, decretando-se a responsabilidade dos ex-sócios da empresa” (id 8866612 - fl. 09).

Indeferi o pedido de
tutela de urgência na decisão de
11001903
.

C
ontrarrazões
apresentadas por Uliana Costa Rios
no
id 11841196,
requerendo o
desprovimento do recurso
.

O recurso não merece provimento
.

A matéria central do recurso está ligada ao reexame das questões apontadas pelo agravante no pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Mediterranee Revestimento Ltda. (para atingir patrimônio dos sócios dela), bem como sobre a possibilidade de eventual equívoco na convicção do MM. Juiz de primeiro grau sinalizando que “não há provas, de que há confusão patrimonial e, tampouco, o desvio de finalidade” (id 8868235 – fl. 05).

Denota-se substanciosa a fundamentação da respeitável decisão
recorrida
no sentido de que a proposição do agravante de que houve “dissolução irregular” da empresa executada não pode ser acolhida como base jurídica para a almejada desconsideração da personalidade jurídica, pois consistiu “mera ilação sem lastro probatório”, acrescentando a isso o fato de que tal ponto não está entre os requisitos do artigo 50, do Código Civil.

Ademais,
não me parece correto afirmar que ocorre “desvio de finalidade quando um dos ex-sócios recebe valores da empresa por suas cotas sociais quando já não era mais proprietário da mesma”, uma vez que nada há de ilegalidade em situação de pagamento de haveres devidos pela sociedade a sócio retirante (CC., art. 1.031).

No mais
, as proposições recursais não são capazes de ilidir a premissa da respeitável decisão impugnada que pontuou que “a Teoria Maior não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações”, cujo entendimento, a meu ver, está
alinhado a excerto de venerando aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça, como segue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E/OU ABUSO DA PERSONALIDADE. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. Nos casos concernentes a relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo, relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e o dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 3. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da sociedade empresária, sem a devida baixa na junta comercial, por si só, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. 4. Na hipótese dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu que ‘não há qualquer indício consistente da ocorrência de hipótese que justifique a desconsideração da personalidade jurídica’. Assim, a pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.392.853/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 20-11-2023, data da publicação/fonte: DJe 23-11-2023).

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

1
-
A
penso aos módulos de cumprimento de sentença de n
n
. 0016320-46.2008.8.08.0035 e 0019539-67.2008.8.08.0035.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.